Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegada má gestão dos depósitos vertidos na conta Pasep, administrada pelo Banco do Brasil.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente da apelação n. 0727552-26.2020.8.07.0001, de Relatoria da Desa. Leila Cristina Garbin Arlanch, conhecida e provida para cassar sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva.
3. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido por esta Relatoria.
4. O recurso foi suspenso por esta Relatoria em observância à determinação do c. STJ, que impôs o sobrestamento de processos sobre a matéria até o julgamento dos recursos afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 - REsp 2.162.222/PE, REsp 2162223/PE , REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE). Certificado o julgamento do REsp 2.162.222/PE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se o processo deve retornar à origem para reabertura da instrução processual, (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, (iii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação e (iv) se há danos materiais e morais decorrentes da alegada má gestão do banco réu quanto aos valores depositados na conta individualizada Pasep do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Cabia às partes instruir a petição inicial e a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (arts. 320 e 434 do CPC). O processo foi sentenciado, encontra-se em fase recursal e não há notícias sobre a existência de provas novas (art. 435 do CPC), de forma que incabível a reabertura da instrução processual.
7. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido pedido de produção de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. O r. Juízo de origem deferiu o pedido de produção de prova pericial. Após apresentação do laudo, as partes apresentaram impugnações e novos documentos e o perito apresentou dois laudos complementares.
8. As provas documentais apresentadas aos autos por ambas as partes e os laudos periciais foram analisados à luz da legislação aplicável ao caso e a sentença está em conformidade com o padrão decisório estabelecido no art. 93, IX, da CRFB e no art. 489, § 1o, do CPC.
9. As microfilmagens e o Extrato Pasep demonstram que foram creditados valores e realizados pagamentos em benefício do autor. A metodologia de cálculo utilizada pelo autor é diversa da prevista na legislação, adota critérios próprios e superdimensiona os valores depositado na conta Pasep.
10. Constatada a retidão dos extratos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do participante, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, e considerando que não foram identificados pagamentos indevidos, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar os pedidos de reparações por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.